Tribunal: TJES
Processo: 5004293-96.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004293-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MACHADO DE MOURA
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. VÍCIO. COMPROVADO. DANO MORAL.
QUANTUM
PROPORCIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que notou descontos em seu benefício referentes a uma contribuição ofertada pela parte ré, oriundo de um serviço não contratado, tratando-se de contratação indevida. Deste modo, vem sendo indevidamente cobrada, pleiteando, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento do importe de R$ R$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) a título de danos materiais, além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o valor arbitrado ao dano moral é irrisório, devendo a sentença ser reformada para majorar o
quantum
.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. N
o tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$2.000,00), nota-se que o valor está condizente com as especificidades do caso e a extensão dos danos. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado nº 32 do TJES.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)